Tribunal: TJPA
Processo: 0809237-92.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809237-92.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DAVY AUGUSTO DOS SANTOS

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇAO PENAL – DECISAO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROGRESSAO DE REGIME AO ABERTO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – PERDA DE OBJETO. 1. Analisando o sistema SEEU, o juízo, em 10.08.2022, diante da inexistência de casa de albergado no Estado do Pará, fundamentado na balizada jurisprudência supracitada e no artigo 146-B, II da LEP, concedeu ao apenado Davy Augusto dos Santos, a possibilidade de cumprir a pena em regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico.

RECURSO CONEHCIDO E PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e no mérito pela prejudicialidade, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo em Execução Penal interposto por DAVY AUGUSTO DOS SANTOS, contra decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade, em Meio Fechado e Semiaberto da Capital que indeferiu o pleito de progressão de regime ao apenado em virtude da ausência de requisito subjetivo.

Alega a defesa que o apenado estava cumprindo pena em regime aberto em prisão domiciliar, quando foi noticiado suposto descumprimento, pela prática de novo delito em 27.05.2021, consequentemente, decisão de regressão ao regime semiaberto, com alteração da data para concessão de benefícios e perda de 1/3 dos dias remidos.

Aduz que pelo novo marco teria direito a progressão em 15 de novembro de 2021 e requerido pela defesa foi indeferido o pleito, motivo pelo qual interpôs o presente recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. Do mesmo modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório para julgamento em sessão do Plenário Virtual.

VOTO

O agravante foi condenado pela Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru, a pena de 07 (sete) anos e 04(quatro) meses, pelo delito insculpido no art.157, § 2º do CPB.

Consta dos autos Procedimento Disciplinar Penitenciário instaurado para apurar cometimento de falta grave pela prática de novo delito, enquanto cumpria pena em regime aberto, sendo constatado a prática de falta grave, nos termos do art. 50, II da Lei de Execução Penal, sendo determinada a regressão de regime para o semiaberto, tendo por ano base a data da última prisão (29.06.2021), com revogação de 1/3 dos dias remidos trabalhados.

O juízo, assim, declarou a situação carceraria do apenado como de mau comportamento pelo prazo de 12 (doze) meses, ou seja, até 28.06.2022.

De tal modo, para que o apenado restabeleça o status de bom comportamento, deverá concluir o período de reabilitação sem o cometimento de novas faltas disciplinares.

Ocorre que no momento da prolação da decisão (24.02.2022), o apenado ainda não fazia jus ao benefício, no entanto, em análise do processo de execução no sistema SEEU, o juízo, em 10.08.2022, diante da inexistência de casa de albergado no Estado do Pará, fundamentado na balizada jurisprudência supracitada e no artigo 146-B, II da LEP, concedeu ao apenado Davy Augusto dos Santos, a possibilidade de cumprir a pena em regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico.

Mister ressaltar que, ainda consta do sistema SEEU, a informação de que o apenado, em regime aberto, praticou novo delito em 20.10.2022, cometendo falta grave, nos termos do art. 50, V da LEP.

Assim, ante o exposto, considerando que o juízo concedeu a progressão de regime ao apenado, resta
prejudicado o presente agravo de execução penal.

É como voto.

Belém, 15/12/2022